Tribunal: STF
Processo: ARE 1498424
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DEIXAR DE RECOLHER, NO PRAZO LEGAL, ICMS DEVIDO, POR DEZ VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 2º, INC. II, DA LEI N. 8.137/90, C/C O ART. 71, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO (NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL). PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PRÁTICA ILÍCITA DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. POSIÇÃO CONSOLIDADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INEXIGIBILIDADE. ICMS. TRIBUTO INDIRETO. MERO DEVER DE REPASSE DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PEDIDO RECHAÇADO. DOLO GENÉRICO VERIFICADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. PRETENSÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente